Tribunal: TJPA
Processo: 0005880-95.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005880-95.2017.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: UIRES NAZARENO SANTOS DOS SANTOS
ADVOGADO:MARCUS NASCIMENTO DO COUTO - OAB/PA Nº14.069
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. COMPENSAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTE E ATENUANTE E MITIGAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ªSessão Ordinária de Plenário Virtual à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0005880-95.2017.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: UIRES NAZARENO SANTOS DOS SANTOS
ADVOGADO:MARCUS NASCIMENTO DO COUTO - OAB/PA Nº14.069
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Uires Nazareno Santos dos Santos, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e ao corréu Pablo Rafael Pereira Ramalho a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 05), há,
ipsis litteris
:
Narra a peça inquisitorial que no dia 30 de Março de 2017, por volta das 13:30h, na Rua São Judas Tadeu, Conjunto Júlia Seffer, bairro Águas Lindas, no município de Ananindeua/PA, os denunciados UIRES NAZARENO SANTOS DOS SANTOS, e PABLO RAFAEL PEREIRA RAMALHO, utilizando-se ambos de arma de fogo, tomaram de assalto as vítimas PEDRO VENTURA DE SOUZA E ANA LETÍCIA MELO DA SILVA, subtraindo seus pertences, cometendo, assim, o crime de ROUBO MAJORADO.
Na data e hora do fato, a vítima encontrava-se juntamente com sua esposa, em frente à sua residência quando, de repente, foi abordada pelos acusados que chegaram ao local na direção de uma motocicleta Fan 160, cor vermelha, placa QEG 0679, e logo anunciaram o assalto, subtraindo os seguintes pertences 01 celular de marca Samsung, cor bege; 01 celular marca Samsung, modelo Gran Duos, cor Branca, 01 cordão de ouro de 50 cm, com pingente; 01 relógio de pulso, marca oriente; 01 cordão de ouro de 60 cm, com crucifixo de 12g de ouro; 01 carteira porta-cédula contendo aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais), cartões de crédito e documentos pessoais.
Quando da ocorrência do crime sob análise, a vítima atentou-se para a identificação da placa da motocicleta utilizada pelos denunciados, e, ao obter os dados da proprietária do veículo, dirigiu-se até a Delegacia onde solicitou o apoio da guarnição que lá estava presente. Assim, ambos se deslocaram até a Rua Nova República, nº 168, Quadra 17, bairro Atalaia, no município de Ananindeua, endereço este onde residia a genitora do acusado PABLO RAFAEL, que logo solicitou sua presença no local para dar as devidas explicações.
Ao chegar ao endereço da as genitora, o acusado PABLO RAFAEL foi imediatamente reconhecido pela vítima Pedro Ventura De Souza, que informou o fato de o réu ter feito uso de arma de fogo para consumação do crime de Roubo Majorado, apontando armamento na direção do filho da vítima, de 5 anos de idade.
Em razão do descobrimento da acerca da autoria do crime, o acusado PABLO RAFAEL devolveu o celular da vítima PEDRO VENTURA e realizou um telefonema para seu comparsa UIRES NAZARENO, que também se dirigiu ao endereço da proprietária da motocicleta, de posse do celular pertencente à esposa da vítima, ANA LETÍCIA. Dessa maneira, ambos os celulares roubados foram recuperados pelas vítimas, ao contrário dos demais objetos subtraídos.
Na ocasião, além de evidenciar as ameaças realizadas por PABLO RAFAEL, o ofendido também afirmou que o acusado UIRES NAZARENO a todo tempo incitava o seu comparsa a atirar, ordenando ¿dá um tiro nesse vagabundo, se tu te mexer vou te atirar seu vagabundo¿. Pelas razões acima expostas, os réus foram presos em flagrante delito e conduzidos até a Delegacia.
Ao prestarem depoimento perante a Autoridade Policial, os denunciados assumiram a autoria delitiva, porém, negaram o uso de arma de fogo em face das vítimas.

Houve o recebimento correlato (fl. 07).

Em respostas escritas, a defesa do corréu reservou-se, quanto ao mérito, para a ocasião das alegações finais (fls. 22 a 23) e a do apelante voltou-se ao pleito de absolvição sumária por atipicidade material da conduta ou por ausência de ofensa a bem jurídico tutelado (fls. 24 a 29).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 02 (duas) vítimas, 02 (duas) testemunhas (policiais militares), interrogaram-se os réus e se ofereceram alegações finais (fls. 33 a 34).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenando, pela prática do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, tanto o apelante como correu à sanção de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 123 (cento e vinte e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (fls. 35 a 41).

Devidamente intimados os condenados, apenas o apelante insurgiu-se, através dos seguintes pleitos: redução da pena-base para o mínimo legal, ¿pois realizada em referências genéricas¿; compensação das circunstâncias agravante e atenuante e mitigação da incidência da circunstância agravante, com a especificação dos respectivos
quantums
adotados (fls. 59 a 65).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento recursal (fls. 72 a 81).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 83).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (fls. 87 a 94).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (fl. 38):
2.2.1. Para o acusado UIRES NAZARENO SANTOS DOS SANTOS.
a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais - Art. 59, CPB.
A culpabilidade demonstrada no caso concreto justifica uma exasperação da pena uma vez que o acusado tem casa própria, veículo próprio que usa como ferramenta de trabalho, tem profissão de moto taxista regular, segundo informou, de sorte que sua conduta é muito mais reprovável que a de uma pessoa sem quaisquer oportunidades sociais, inclusive dispondo de bens mediante uso dos quais poderia obter crédito perante instituições financeiras - circunstância desfavorável; antecedentes: não apresenta antecedentes criminais - circunstância favorável; sobre a conduta social, não há nos autos informações suficientes para avalia-la - motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto, pois embora o acusado diga que o fez por necessidade, os motivos apontados não podem favorecer o acusado - circunstância neutra; circunstâncias do crime: o crime foi praticado na presença de três crianças de pouca idade, além do que a forma ostensiva e com palavras de injuriosas à pessoa do pai de duas delas, com ordem para nele atirar, induvidosamente fez com que tais crianças passassem por indizível situação de sofrimento psicológico, diante da abrupta passagem de uma situação de lazer em família para a iminência de verem perder a vida ou sofrer grave dado ao menos um de seus familiares, diante do estado de terror induzido pelas palavras do acusado - circunstância desfavorável; as consequências do crime não revelam algo especial, além do que já foi considerado para configuração da forma qualificada e já apreciado na circunstância anterior- neutra; a vítima não contribuiu para a prática da infração penal.
Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada.
Há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, de sorte que a pena nesta fase será de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.
b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.
Ocorre nos autos, uma circunstância atenuante, qual seja, a confissão do acusado, ainda que negue algumas circunstâncias do crime.
Diante disso, reduzo a pena em um sexto, de modo que passa a ser de (04) quatro anos e (07) sete meses de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa.
c) TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição.
Em razão da ocorrência do concurso de pessoas, acrescento à pena encontrada, a fração mínima do §2º do art. 157, qual seja, 1/3 (um terço), ficando em 6(seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais 106 (cento e seis) dias-multa.
d) DO ACRÉSCIMO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL
Como já dito, o crime foi praticado em concurso formal, já que o patrimônio de duas pessoas foi atingido, já que bens particulares de cada uma das vítimas lhes foram subtraídos, de modo que evidente que a conduta dos acusados atingiu dois patrimônios distintos. Em vez que de se aplicar duas penas para o crime de roubo, em tais casos a legislação prevê (art. 70 do CPB), o acréscimo de um sexto. É o que farei, de sorte que por reconhecer a existência do concurso formal, a pena passa a ser de 7(sete) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mais 123 (cento e vinte e três) dias-multa.
A situação econômica do acusado presume-se mediana, com viés para baixo (CP, art. 60), considerando-se os dados presentes nos autos. É preciso, entretanto, considerar a existência de prole que depende de seu sustento.
Para fixação do valor do dia-multa, hei por bem adotar o critério do art. 49, de modo que, com base nas condições econômicas do acusado, consoante acima já presumido, estabeleço o dia/multa no valor mínimo legal, a saber, um trigésimo do salário mínimo vigente a época dos fatos.
Diante da natureza do crime e total da pena, revela-se incabível a substituição da pena por outra não privativa de liberdade (CPB, art. 44).
Considerando-se o quantum de pena aplicado, fixo como regime inicial de cumprimento de pena, o SEMIABERTO, à luz do que dispõe o art. 33, § 2°, ¿b¿.
Verifica-se que desde a data do crime, que corresponde à data inicial de sua prisão, até a presente data, a custódia cautelar do acusado perfaz quarenta e seis dias, de modo que esse curto espaço de tempo, embora deva ser necessariamente detraído da pena aplicada, não tem o condão de interferir na fixação do regime inicial.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do delito; sendo desnecessário corrigir os fundamentos correlatos, uma vez escorreitos, tanto que se mostram de acordo com os termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça: ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

É valido lembrar que a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) e que as circunstâncias do crime atinem

a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução).

Diante disso, a pena-base aplicada encontra-se coerente à Súmula 23/TJPA: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Nada há a modificar, quanto a isso, portanto.

Na realidade, adianto, o mesmo pode ser dito frente ao argumento de compensação de agravante e atenuante.

Ora, da leitura do trecho, acima, da sentença, é perceptível que, na segunda fase, o magistrado sentenciante reconheceu, tão somente, motivo de atenuação da reprimenda - o que fez no patamar de 1/6 (um sexto), conforme a orientação jurisprudencial, portanto.

Logo, ausente reconhecimento pelo juiz
a quo
de qualquer agravante, não há por que acolher a aludida alegação recursal.

Ademais, os acréscimos seguintes à reprimenda deram-se fundamentados conforme o caso concreto e nos patamares mínimos previstos em lei.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator